Tribunal: TJES
Processo: 0007556-51.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007556-51.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO VENTURINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. ART. 60 DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE O ACUSADO ARCAR COM O VALOR FIXADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO/PARCELAMENTO DO VALOR PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 60 do Código Penal que na “
fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente à situação econômica do réu”
, por sua vez, o art. 49, § 1º, do Estatuto Repressivo dispõe que o valor do dia-multa não poderá ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário.

2. Hipótese em que há elementos de prova nos autos suficientes para demonstrar que a situação financeira do acusado permite arcar com o valor do dia-multa fixado em sentença, posto que à época dos fatos, o acusado exercia a função de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS, ademais, consta no bojo do inquérito que o denunciado adimpliu a fiança arbitrada no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais).

3. Caso haja superveniente alteração na capacidade econômica, o acusado poderá requerer a revisão do montante fixado ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal. Precedentes TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
DANRLEY GRANGEIRO DOS SANTOS
, indeferiu o pedido ministerial referente a atualização dos autos do processo executivo quanto à informação acerca do trânsito em julgado das condenações proferidas em desfavor do executado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que cabe ao Juízo da Execução atualizar os dados do processo de execução, incluindo a requisição das certidões de trânsito em julgado.

Afirma que “
a certificação do trânsito em julgado das ações penais é imprescindível à análise da reincidência e de eventuais pedidos de indulto e comutação, à título exemplificativo
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, de modo a determinar que o Juízo da Execução proceda a atualização dos dados quanto ao trânsito em julgado.

Sem contrarrazões do apenado, embora devidamente intimado.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6111939), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO VENTURINI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, 20 (vinte) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a pena de multa deveria ter sido fixada no mínimo legal, “
uma vez que não existem nos autos indícios de que comprovem a condição financeira do acusado”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para que “
o valor do dia pena multa
(sic)
seja fixada em seu mínimo de acordo com o art. 49 § 1º do Código Penal”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensiva
s
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/1997), narrando que “
no dia 17 de agosto de 2019, por volta das 16h40min, na Rodovia ES-080, Km 145, Zona Rural, nesta cidade e comarca
[Colatina/ES],
o denunciado foi flagrado portando 01 (um) revólver, Marca Taurus, Calibre .38, nº de série Im47353, com o respectivo registro, além de 05 (cinco) munições, calibre .38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(...)”.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena privativa de liberdade e a pena de multa para cada delito no mínimo legal.

Quanto ao valor de cada dia-multa, o Sentenciante fixou a monta de 1/6 (um sexto) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, fundamentando no fato de que o réu “
possui renda fixa e cargo na Administração Pública (inspetor penitenciário)”.

Com efeito, dispõe o art. 60 do Código Penal que na “
fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente à situação econômica do réu”
, por sua vez, o art. 49, § 1º, do Estatuto Repressivo dispõe que o valor do dia-multa não poderá ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário.

No caso, a despeito das alegações do apelante, há elementos de prova nos autos suficientes para demonstrar que a situação financeira do acusado permite arcar com o valor do dia-multa fixado em sentença.

Isso porque, como pontuado pelo
Parquet
em contrarrazões, consta informação no inquérito policial que, à época dos fatos, o acusado exercia a função de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS, informação esta corroborada por meio de simples consulta ao portal da transparência do Poder Executivo Estadual, constando, inclusive, a informação da existência de vínculo ativo junto ao referido órgão.

Ademais, consta no bojo do inquérito que o denunciado adimpliu a fiança arbitrada no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais).

Nesse contexto, não obstante o acusado tenha declarado não possuir condições de arcar com advogado particular, os elementos dos autos denotam que o valor fixado para cada dia-multa se mostra condizente com a sua situação econômica.

De toda sorte, caso haja superveniente alteração na capacidade econômica, o acusado poderá requerer a revisão do montante fixado ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Na mesma linha:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...)
11. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.